Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO REALIZADO. COBRANÇA POSTERIOR. SERVIÇOS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. FALHA DA PRESETAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 289161431 – reclamação no 1011512-06.2025.8.11.0001 – 7o JEC DA CAPITAL), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- No caso, a Recorrente/Consumidora alega contratou um plano NETVIRTUA no valor de R$ 100,00 (cem reais), porém, insatisfeita com os serviços prestados, solicitou a rescisão contratual em 26/12/2024. Porém, afirma que vem sendo cobrada com faturas posteriores, janeiro e fevereiro/2025. A parte Recorrida por sua vez, alega que a cobrança e recebimento da fatura de janeiro/2025, é referente ao uso proporcional dos serviços utilizados/disponíveis até o pedido de cancelamento. Registra-se que a prestação de serviços no caso, é disponibilizado durante o mês, e faturado no mês seguinte. A parte Autora não prova nos autos que o plano contratado é realmente no valor de R$ 100,00 (cem reais), ao contrário, o que se verifica do extrato “recortado” juntado (id. 289161417), é que os valores são variáveis. No mais, a fatura apresentada na id. 289161419, entra em contradição com o próprio extrato “recortado” (id. 289161417), pois, apresenta mesmo mês de vencimento (fevereiro/2025), com valores diversos, retirando assim, a credibilidade dos documentos apresentados. Desse modo, não como atribuir ao caso, falha na prestação dos serviços prestado pela parte Recorrida. 4- É obrigação da Autora a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011512-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IVONETE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 327.080.762-72 (RECORRENTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025